Tribunal: TJDFT
Processo: 0725580-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR. CRIME COM PENA SUPERIOR A 04 ANOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. ESTREITOS LIMITES DE COGNIÇÃO DO HABEAS CORPUS. PRISÃO MANTIDA. ORDEM DENEGADA.
1. In casu, o paciente foi autuado por suposta infração ao art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas) e ao art. 304 do CP (uso de documento falso). Preso em flagrante, teve a sua prisão convertida em preventiva pelo Núcleo de Audiência de Custódia – NAC.
2. A decisão que converteu a prisão flagrante em preventiva encontra-se amparada em fundamentação jurídica legítima, lastreada em elementos concretos depreendidos dos autos acerca das circunstâncias do caso, os quais revelaram a necessidade de se resguardar a ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta imputada e o risco de reiteração criminosa.
3. Presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, já que seriam insuficientes e inadequadas à espécie.
4. Afasta-se o argumento de suposta desproporcionalidade entre o regime da preventiva e aquele que vier a ser adotado quando da prolação de eventual sentença, porquanto afigura-se prematuro, senão inadmissível, seja porque os requisitos que acobertam a segregação cautelar são bem delimitados na legislação processual, seja porque, diante dos estreitos limites de cognição do habeas corpus, não se afigura possível debruçar-se sobre cenário prospectivo.
5. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA.